Tribunal: TJMT
Processo: 0003197-10.2016.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003197-10.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MONICA SILVA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 022.823.651-78 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

E M E N T A

EMENTA:

1 RECURSO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – 1.1 CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE – AFERIÇÃO COM LASTRO EM CRITÉRIO OBJETIVO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FUNCIONAL DO CONCURSADO DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO – RELEVO DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE DO TRABALHO – OBSERVÂNCIA AO ART. 37, XVI,
C
, DA CF - 1.2 PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO DE VALORES – REJEIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não pode ser considerado o critério objetivo da jornada semanal de trabalho como fundamento para impedir a cumulação de cargos providos por concurso público, notadamente de profissionais da saúde (CF, art. 37, XVI,
c
), havendo necessidade de se avaliar o desempenho funcional do concursado durante a execução do serviço prestado, com mira na eficiência e qualidade do trabalho.

Não há falar em pagamento retroativo de valores sem que haja a prestação do serviço público do concursado, pena de seu enriquecimento indevido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020